Tribunal: TJPA
Processo: 0821264-19.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821264-19.2018.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA MARIA DA SILVA NEVES

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0821264-19.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: CLÁUDIA MARIA DA SILVA NEVES
(ADVOGADOS HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL E OUTROS)
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
(ADVOGADOS KAMILA PANIAGO PRADO E OUTROS)
APELADOS: CLÁUDIA MARIA DA SILVA NEVES
(ADVOGADOS HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL E OUTROS)
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
(ADVOGADOS KAMILA PANIAGO PRADO E OUTROS)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO E ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Cláudia Maria da Silva Neves e por Líder Comércio e Indústria LTDA., em face de sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela autora, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, com fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Cláudia recorreu pleiteando majoração da indenização e dos honorários advocatícios. A empresa ré apelou buscando a reforma da sentença para a improcedência do pedido ou redução do valor fixado. A autora, em contrarrazões, arguiu a intempestividade do recurso da ré e pugnou pela manutenção ou majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade ou não da apelação interposta pela empresa ré; (ii) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação interposta por Líder Comércio e Indústria LTDA. é intempestiva, pois foi protocolada após o transcurso do prazo legal de 15 dias úteis, contados da disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC.

4.

A conduta dos funcionários da empresa ré, ao abordar a autora sob suspeita de furto e submetê-la a revista pessoal sem prova de ilicitude, configura constrangimento indevido e violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.

5.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à extensão do dano sofrido e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

6.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo motivo para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da empresa ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de recurso fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento por intempestividade. 2. A abordagem indevida de cliente em estabelecimento comercial, sem prova de prática ilícita, caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado à extensão do dano. 4. Os honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC somente devem ser majorados quando se mostrarem manifestamente insuficientes, o que não se verifica no caso.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 85, § 2º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821264-19.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: CLÁUDIA MARIA DA SILVA NEVES
(ADVOGADOS HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL E OUTROS)
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
(ADVOGADOS KAMILA PANIAGO PRADO E OUTROS)
APELADOS: CLÁUDIA MARIA DA SILVA NEVES
(ADVOGADOS HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL E OUTROS)
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
(ADVOGADOS KAMILA PANIAGO PRADO E OUTROS)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Cláudia Maria da Silva Neves e por Líder Comércio e Indústria LTDA., em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Cláudia Maria da Silva Neves em desfavor de Líder Comércio e Indústria LTDA. – julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização por dano moral em R$ 10.000,00, com correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, Cláudia Maria da Silva Neves interpôs recurso pleiteando a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório frente à humilhação sofrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

A empresa ré, Líder Comércio e Indústria LTDA., também apelou, sustentando que a abordagem realizada por seus funcionários foi discreta e legítima, não tendo havido abuso ou constrangimento indevido, de modo que a sentença mereceria reforma para julgar improcedente a ação ou, ao menos, reduzir o valor fixado.

A apelada Cláudia apresentou contrarrazões à apelação da empresa, alegando, preliminarmente, sua intempestividade, e defendendo, no mérito, a manutenção ou majoração da indenização.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0821264-19.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: CLÁUDIA MARIA DA SILVA NEVES
(ADVOGADOS HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL E OUTROS)
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
(ADVOGADOS KAMILA PANIAGO PRADO E OUTROS)
APELADOS: CLÁUDIA MARIA DA SILVA NEVES
(ADVOGADOS HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL E OUTROS)
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
(ADVOGADOS KAMILA PANIAGO PRADO E OUTROS)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início,
não
conheço da apelação interposta por Líder Comércio e Indústria LTDA., por ser intempestiva.

Com efeito, conforme destacado nas contrarrazões recursais, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/06/2023, com início do prazo em 12/06/2023, sendo a apelação protocolada após o prazo legal de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC.

Por esse motivo, acolho a preliminar de intempestividade, e não conheço da apelação interposta pela empresa ré.

Por outro lado, c
onheço da apelação interposta por Cláudia Maria da Silva Neves
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, o
ponto central da controvérsia
é decidir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado. Em outras palavras, se a quantia de R$ 10.000,00 é suficiente para compensar o abalo moral sofrido e cumprir a função preventiva e reparatória da responsabilidade civil.

A autora demonstrou ter sido abordada por funcionários da empresa ré sob suspeita de furto, sendo conduzida a local reservado e submetida a revista pessoal, sem que fosse encontrada qualquer irregularidade. O Juízo
a quo
concluiu que a conduta caracteriza situação de ofensa à dignidade da pessoa humana, passível de reparação moral.

Contudo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelo magistrado de origem encontra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando a extensão do dano.

Não há, pois, motivo para alteração da sentença, tampouco para majoração dos honorários de sucumbência, os quais foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto:

(a)
não conheço da apelação interposta por Líder Comércio e Indústria LTDA
., por intempestividade; e

(b)
conheço da apelação interposta por Cláudia Maria da Silva Neves, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025